Tribunal: TJES
Processo: 5006620-71.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006620-71.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: OSEAS DE CASTRO NERYS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUES. VALORES CREDITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE RECONFIGURA O CONTRATO, CESSA OS DESCONTOS, MAS INDEFERE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE A QUITAÇÃO DAS DESPESAS E CESSAÇÃO DOS DESCONTOS SEJAM SUBMETIDAS À APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5006620-71.2024.8.08.0011
Recorrente: BANCO BMG S/A
Recorrido: OSEAS DE CASTRO NERYS
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUES. VALORES CREDITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE RECONFIGURA O CONTRATO, CESSA OS DESCONTOS, MAS INDEFERE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE A QUITAÇÃO DAS DESPESAS E CESSAÇÃO DOS DESCONTOS SEJAM SUBMETIDAS À APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA NA QUAL, EM APERTADA SÍNTESE, A PARTE AUTORA ALEGA QUE CELEBROU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, TODAVIA, VEM SOFRENDO DESCONTOS RELATIVOS A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BENEFÍCIO. ASSIM INGRESSOU COM A PRESENTE DEMANDA REQUERENDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar o requerido a considerar quitadas as despesas correntes de referido cartão, com cessação dos respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos do autor, sob pena de multa única no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por oportuno, ratifico a decisão de antecipação de tutela”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
CINGE-SE A CONTROVÉRSIA RECURSAL EM DETERMINAR SE HOUVE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS PELO AUTOR, A JUSTIFICAR A RECONFIGURAÇÃO DO CONTRATO. POIS BEM. A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL VERTIDA NOS AUTOS É NITIDAMENTE DE CONSUMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º E 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. É CEDIÇO QUE A INFORMAÇÃO É DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ASSEGURANDO A IGUALDADE MATERIAL E FORMAL, DIANTE DO SEU DÉFICIT INFORMACIONAL E ENSEJA, EM SUA AUSÊNCIA DE FORMA ADEQUADA E CLARA, INCLUSIVE, A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES DOS SERVIÇOS, CONFORME PARTE FINAL DO ARTIGO 14, CDC. NESSE SENTIDO, É EVIDENTE QUE O RECORRENTE POSSUI O DEVER DE INFORMAR, PERANTE O CONSUMIDOR, SOBRE SEUS SERVIÇOS, DE MANEIRA ADEQUADA E CLARA, COM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO CORRETA DE SUAS CARACTERÍSTICAS, COMPOSIÇÃO, TRIBUTOS INCIDENTES E PREÇO, BEM COMO SOBRE OS RISCOS QUE APRESENTAM, DE MODO A DEMONSTRAR PERFEITO ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA FÉ DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, VERIFICO QUE O RECORRENTE, APESAR DA ALEGAÇÃO DE HIGIDEZ DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS E DA JUNTADA DOS CONTRATOS, NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE FORNECEU TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONSUMIDOR, DE MODO A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO QUE ESTAVA SENDO REALIZADO, UMA VEZ QUE HÁ DIFERENÇA CONSIDERÁVEL ENTRE A MODALIDADE CELEBRADA E ÀQUELA QUE O RECORRENTE INTENCIONAVA FAZER, QUAL SEJA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, O QUE CONFIGURA O ERRO, NOS TERMOS DO ARTIGO 138 E 139 DO CC E ARTIGO 46 DO CDC. DIGO ISSO, POIS
IN CASU,
RESTOU DEMONSTRADO QUE O RECORRIDO EFETUOU SAQUES REFERENTES AOS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO, NO ENTANTO, EMBORA SE UTILIZE A PALAVRA “SAQUE”, OS VALORES FORAM
TRANSFERIDOS
PARA A CONTA DO AUTOR, NÃO SENDO NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO. ASSIM, CONSIDERANDO QUE
A PARTE REQUERIDA NÃO DEMONSTROU A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, PELO AUTOR, É POSSÍVEL VERIFICAR QUE O CONSUMIDOR NÃO TINHA NENHUMA PRETENSÃO DE CONTRATAR UM CARTÃO DE CRÉDITO
, BUSCANDO APENAS CONTRAIR O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSIM, A RECONFIGURAÇÃO DO CONTRATO, OPERADA PELA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ALINHA-SE AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA TRANSPARÊNCIA E DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR, CORRIGINDO UMA MANIFESTA ASSIMETRIA INFORMACIONAL E DE PODER NA RELAÇÃO DE CONSUMO. ESSA MEDIDA, AMPARADA PELO ART. 6º DA LEI Nº 9.099/95, QUE AUTORIZA O JUIZ A ADOTAR A DECISÃO QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME, É SALUTAR PARA PRESERVAR A VONTADE REAL DO CONSUMIDOR. POR OUTRO LADO, É CRUCIAL NOTAR QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINOU QUE AS DESPESAS DECORRENTES DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FOSSEM CONSIDERADAS QUITADAS E QUE OS DESCONTOS CESSASSEM. A CONTROVÉRSIA, NESTE PONTO, RESIDE NA FORMA DE QUITAÇÃO E NA EXISTÊNCIA DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR A SER APURADO APÓS A RECONFIGURAÇÃO DO CONTRATO. NOS AUTOS, DE FATO, NÃO CONTÊM UMA PLANILHA DETALHADA E ATUALIZADA DOS VALORES JÁ DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR DESDE O INÍCIO DAS COBRANÇAS ATÉ A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, TAMPOUCO HISTÓRICOS DE CRÉDITOS DO INSS QUE PERMITAM VERIFICAR A CESSAÇÃO OU PERSISTÊNCIA DOS DESCONTOS APÓS O PERÍODO INICIAL DA LIDE. ESSA AUSÊNCIA IMPEDE, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, A APURAÇÃO PRECISA DE UM SALDO DEVEDOR OU CREDOR, CONSIDERANDO O CAPITAL PRINCIPAL DE R$ 2.676,00 (R$ 1.339,00 + R$ 1.337,00) RECEBIDO PELO AUTOR E A RECONFIGURAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE QUALQUER DAS PARTES, E CONSIDERANDO A RECONFIGURAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EVENTUAL SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELO AUTOR DEVE SER APURADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NESSE MOMENTO, SERÁ POSSÍVEL RECALCULAR A DÍVIDA COM BASE NAS TAXAS DE JUROS DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TÍPICO (COM PERCENTUAIS INFERIORES AOS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO), ABATENDO-SE OS VALORES JÁ DESCONTADOS E CONSIDERANDO O CAPITAL EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO AUTOR, COM AS DEVIDAS ATUALIZAÇÕES E CORREÇÕES. NA HIPÓTESE DE APURAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR PELO AUTOR, ESTES DEVERÃO SER RESSARCIDOS NA FORMA SIMPLES. CONTRARIAMENTE, SENDO CONSTATADO SALDO DEVEDOR EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O AUTOR DEVERÁ PROCEDER COM O RESPECTIVO PAGAMENTO. IMPORTANTE SALIENTAR QUE A PRESENTE DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO CONFIGURA DECISÃO
EXTRA PETITA
. EMBORA O RECORRENTE, EM SEU RECURSO, TENHA PUGNADO PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA DEMANDA, O PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE À RECONFIGURAÇÃO DO CONTRATO IMPLICA, POR COROLÁRIO LÓGICO E PELO PRINCÍPIO DE QUE “QUEM PEDE O MAIS, PEDE O MENOS” , A POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. A APURAÇÃO DO SALDO É MEDIDA DE JUSTIÇA QUE VISA A CORRETA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, EM CONFORMIDADE COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL E O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ASSIM, O RECURSO DA PARTE RÉ DEVE SER
PARCIALMENTE PROVIDO
APENAS PARA DETERMINAR QUE A QUITAÇÃO DAS DESPESAS E A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS SE DEEM MEDIANTE A
APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, OBSERVANDO-SE A RECONFIGURAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E O VALOR PRINCIPAL RECEBIDO PELO AUTOR.
(6).
DIANTE DO EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO BMG S/A.
REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA
PARA: A) DETERMINAR QUE A QUITAÇÃO DAS DESPESAS E A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, DECORRENTES DA RECONFIGURAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SE SUBMETAM À
APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, COM BASE NOS VALORES RECEBIDOS PELO AUTOR E NAS TAXAS DE JUROS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RESGUARDADO O CAPITAL PRINCIPAL DE R$ 2.676,00 (DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) QUE FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA. B) ESTABELECER QUE, NA HIPÓTESE DE APURAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR PELO AUTOR, ESTES DEVERÃO SER RESSARCIDOS NA FORMA SIMPLES; E, SENDO CONSTATADO SALDO DEVEDOR EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O AUTOR DEVERÁ PROCEDER COM O RESPECTIVO PAGAMENTO. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)